Tribunal: TJBA
Processo: 0809540-70.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0809540-70.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ILMA CARLA SOARES DO NASCIMENTO 80619061553

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DA DEMANDA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LC Nº 118/2005. DESPACHO CITATÓRIO. INTERRUPÇÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL
.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DEMORA POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106, DO STJ. SENTENÇA ANULADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Sendo tempestivo o ajuizamento e não tendo ocorrido a citação do executado até a prolação da sentença por falha do mecanismo judicial, não se justifica o acolhimento da prescrição comum ou intercorrente, conforme dispõem a Súmula 106 do STJ e o artigo 240, § 3º do CPC/15.

2. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

A
PELO
CONHECID
O
E PROVID
O
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.
0809540-70.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como apelada

ILMA CARLA SOARES DO NASCIMENTO 80619061553.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao Apelo,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .